Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-39.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015963-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR ROSSONI FILHO - CPF: 049.984.571-44 (RECORRENTE), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015963-39.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente:
CESAR ROSSONI FILHO.

Recorrido:
INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA – ME.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO NÃO PRESTADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DA PARTE AUTORA – ESTORNOS EFETUADOS DE FORMA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS –

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
–

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 29 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 227142153, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 1.691,04 (um mil e seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A falha na prestação do serviço do reclamado;

2)

A majoração do valor dos danos morais
;

3)

A repetição de indébito na forma dobrada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Inicialmente, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso
, restou demonstrado nos autos que, no dia
20/04/2023
,
de forma administrativa
, houve a restituição dos valores
d
os cheques descontados indevidamente nos dias
10/02/2023 e 10/03/2023

(ids.
227141676/
227141678)
,
mostrando-se descabido o pedido de restituição em dobro de valores que já foram devolvidos pelo reclamado
.

Ademais, tal
fato que não possui
o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU PARA RESPONDER PELOS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTOS APONTADOS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS.
FATURAS COM COBRANÇAS RECLAMADAS QUE TIVERAM OS VALORES ESTORNADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS
. LANÇAMENTOS EM FAVOR DE ESTABELECIMENTO CUJA RELAÇÃO COM A CORRÉ SEQUER É DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009859927, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021)

(grifei)

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL
– QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

No entanto, o magistrado
singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 1.691,04 (um mil e seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, e
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
.

Desse modo,
não há que se falar em repetição do indébito, em dobro, e majoração dos danos morais, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial
.

Entretanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida
,

por fundamento diverso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024